Tribunal: TJSP
Processo: 2247057-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tutela de urgência parcialmente deferida. Pretensão de concessão do efeito ativo para a constrição do faturamento das empresas Agravadas. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Direito alegado que só pode ser verificado após a formação do contraditório na origem para a exata

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tutela de urgência parcialmente deferida. Pretensão de concessão do efeito ativo para a constrição do faturamento das empresas Agravadas. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Direito alegado que só pode ser verificado após a formação do contraditório na origem para a exata compreensão dos contornos da lide, ocasião em que o Juízo pode revisitar o pedido à luz de novos argumentos. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a manutenção da decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.